Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728128-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AMIGA. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E FUNDOS DE RESERVA. ADESÃO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. DUPLICIDADE DE MULTA NÃO CONFIGURADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.439.163/SP e do REsp n. 1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento, segundo o qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". De qualquer forma, em consulta ao andamento processual do REsp n. 1.280.871/SP, verifica-se a suspensão por ocasião do Recurso Extraordinário com repercussão geral, sob o tema de n. 492: “ Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”. 2. No caso, é devida a cobrança das taxas. Seja porque houve voluntariedade em associar-se, seja porque a prova demonstra que os apelantes se valiam dos serviços prestados pela associação e, inclusive, já reconheceram as dívidas independentemente da condição de associados. Vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. O desconto de pontualidade, eventualmente estipulado, se presta justamente para motivar o associado a cumprir, de forma pontual, sua obrigação civil, não constituindo, pois, uma penalidade. Portanto, não configura duplicidade (bis in idem) a incidência da multa sobre o valor integral do débito, desconsiderando o desconto de pontualidade. Precedente do STJ. 4. Apelações conhecidas em parte e, nesta extensão, não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou as disposições contidas na Lei 6.766/79, ao não aplicá-la na hipótese dos autos, que trata do parcelamento do solo urbano, consoante se observa na certidão do lote, acostado pela própria recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030